Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005892-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), SAYONARA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 022.932.812-13 (AGRAVANTE), LARISSA CAROLINE FASSBINDER - CPF: 047.927.311-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), SAYONARA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 022.932.812-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual.

5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1o, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1o; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LARISSA CAROLINE FASSBINDER
e
LASA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
no
1025611-70.2024.8.11.0015
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Consta dos autos que o embargante se opôs à ação de execução no 1021293-44.2024.8.11.0015, alegando inépcia da inicial, ausência de liquidez do título e excesso de execução, requerendo a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

A decisão questionada fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, consignando que os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo e que o juiz poderá atribuir-lhes tal efeito quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Ademais, a magistrada singular destacou que tais requisitos são cumulativos, de modo que, na falta de quaisquer deles, não se pode admitir a suspensão do feito executivo, concluindo que as questões alegadas tratam-se de matérias a serem apreciadas à luz do contraditório e ampla defesa.

Em suas razões recursais, as agravantes defendem o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão interlocutória, aduzindo que há iminência de atos constritivos de patrimônio dos embargantes, que enfrentam momentânea crise financeira, de forma que prosseguir a execução com base em contratos abusivos, realizando-se os atos de expropriação, poderá levar os embargantes à paralisação total de suas atividades, acarretando maiores dificuldades de manutenção das atividades comerciais.

Sustentam, ainda, que a planilha apresentada pela embargada não contém informações precisas a respeito de índices de atualização, termos iniciais e finais de incidência e muito menos a periodicidade da capitalização dos juros, entre outros fatores importantes para se determinar o efetivo débito executado.

Por fim, argumentam que se está diante de execução de título extrajudicial com a existência de excesso de execução, no entanto, não se trata de simples cálculo aritmético, mas sim uma apuração complexa a ser realizada por profissional expert.

No que tange à questão liminar, para a concessão do efeito pleiteado em agravo de instrumento, verificou-se a necessidade da presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Considerando os argumentos apresentados pelas agravantes, em sede de cognição sumária, não se identificaram como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito, entendendo-se que não restou demonstrado, prima facie, a probabilidade do direito nem o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.

Salientou-se que o cerne do agravo diz respeito à decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem, o que por si só não indica a possibilidade de danos iminentes e irreversíveis às agravantes, além de se mencionar que o art. 919, §1o, do CPC, estabelece que a concessão da tutela provisória nos embargos à execução também tem como requisito o fato de a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos, razão pela qual foi indeferido o pedido liminar.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões sustentando que agiu com acerto a magistrada ao indeferir o pedido de efeito suspensivo diante da argumentação apresentada pelas agravantes, uma vez que se trata de argumentos genéricos e ausentes os requisitos legais para concessão do efeito desejado.

Argumenta que as agravantes praticam o verdadeiro "jus sperniandi" em face da decisão de primeiro grau, tendo em vista que não foram capazes de demonstrar a necessidade de reforma, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Aduz que intimadas para emendar a petição inicial dos embargos à execução no sentido de indicar o valor que entendiam como correto, as agravantes se limitaram a indicar um quadro sem qualquer nexo, demonstrando que o objetivo principal do feito é protelar a lide. Requer, ao final, o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral.

Houve também apresentação de Agravo Interno no ID. 276768876, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar; com as devidas Contrarrazões no ID. 282594361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da correção da decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo como fundamento central a ausência de garantia integral do juízo executivo, requisito essencial e inafastável previsto no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente
, declaro prejudicado o Agravo Interno interposto, haja vista que neste voto já se decide o mérito do Agravo de Instrumento.

O sistema processual civil brasileiro consagra como regra geral que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme expressamente disposto no caput do artigo 919 do CPC. Essa orientação legislativa reflete opção política consciente do ordenamento no sentido de privilegiar a efetividade da tutela executiva, evitando que o direito de defesa do executado se transforme em instrumento de frustração do direito material do credor. Por conseguinte, a concessão excepcional de efeito suspensivo está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos essenciais, estabelecidos no §1o do mencionado dispositivo: primeiro, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; segundo, e não menos importante, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

A exigência de garantia do juízo não constitui mero formalismo processual, mas sim salvaguarda fundamental destinada a assegurar que eventual procedência dos embargos não resulte em prejuízo irreparável ao credor, preservando-se o equilíbrio entre o direito de defesa do devedor e a segurança jurídica da relação obrigacional. Nesse sentido, trata-se de requisito de ordem pública, insuscetível de dispensa pelo juiz, salvo em hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência superior.

Ainda que se reconheça a natureza defensiva dos embargos à execução, não se pode olvidar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do CPC possuem caráter cumulativo, de modo que a ausência de qualquer um deles impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Essa orientação decorre da interpretação sistemática do dispositivo legal, que utiliza a conjunção aditiva "e" para interligar as condições estabelecidas, demonstrando inequivocamente a intenção legislativa de exigir o preenchimento simultâneo de ambos os pressupostos.

Nesse sentido, transcrevo julgados do STJ: (grifamos)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes
. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Desse modo, ainda que eventualmente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos embargantes, a falta de garantia adequada do juízo constitui óbice intransponível à suspensão da execução. Essa compreensão harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, na medida em que não se mostra razoável paralisar o processo executivo sem que haja contrapartida que assegure a preservação dos direitos do credor em caso de improcedência dos embargos. Ademais, tal entendimento preserva a efetividade da tutela executiva, impedindo que alegações defensivas genéricas sejam utilizadas como expediente meramente protelatório.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes não ofereceram qualquer modalidade de garantia do juízo executivo, seja por meio de penhora de bens suficientes, depósito do valor executado ou prestação de caução idônea. Essa circunstância, por si só, revela-se suficiente para justificar o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, independentemente de qualquer análise acerca da presença dos demais requisitos da tutela provisória. Com efeito, a omissão dos embargantes em oferecer garantia adequada assume contornos ainda mais relevantes quando se considera que as alegações de excesso de execução e abusividade contratual não vieram acompanhadas de demonstrativo técnico preciso que indicasse qual seria o valor efetivamente devido.

Ora, se os agravantes possuem convicção quanto à existência de cobrança excessiva, o comportamento processual esperado seria o depósito do montante que consideram correto, demonstrando boa-fé e real intenção de adimplir a obrigação. Todavia, limitaram-se a alegações genéricas de natureza defensiva, sem qualquer contrapartida que evidenciasse seriedade na impugnação apresentada. Tal postura processual evidencia o caráter meramente procrastinatório da pretensão, incompatível com os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mesmo sem garantia integral do juízo, desde que comprovada de modo inequívoco a insuficiência patrimonial do devedor (
conforme colocado no Informativo no 650, de 5 de julho de 2019
). Contudo, essa orientação possui escopo limitado e aplicação restritiva, exigindo demonstração cabal da impossibilidade de oferecimento de qualquer forma de garantia, circunstância que não se verifica no caso em análise.

No presente feito, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que evidencie insuficiência patrimonial ou impossibilidade de prestação de caução. As alegações genéricas de "crise financeira momentânea" mostram-se insuficientes para caracterizar a situação excepcional contemplada pela jurisprudência superior, especialmente quando se considera que uma das agravantes é pessoa jurídica em atividade empresarial regular. Por outro lado, a própria natureza da execução em curso, fundada em Cédula de Crédito Bancário decorrente de operação financeira, sugere capacidade econômica dos devedores que não se coaduna com alegações de hipossuficiência patrimonial, uma vez que a concessão de crédito bancário pressupõe análise prévia da capacidade de pagamento e, via de regra, oferecimento de garantias que poderiam ser utilizadas para assegurar o juízo executivo.

Convém destacar que a exigência de garantia do juízo executivo para concessão de efeito suspensivo aos embargos reflete ponderação legislativa entre valores constitucionais de igual hierarquia: de um lado, o devido processo legal e a ampla defesa; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança das relações jurídicas. Nessa perspectiva, a dispensa desse requisito sem justificativa excepcional importaria em privilégio indevido ao devedor, criando assimetria processual incompatível com o princípio da isonomia. Consequentemente, a manutenção da execução sem garantia adequada do juízo significaria conferir ao embargante a faculdade de suspender o cumprimento de obrigação assumida sem qualquer contrapartida, transformando o direito de defesa em instrumento de inadimplemento tolerado pelo Estado.

Essa orientação encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se extrai do seguinte precedente paradigmático: "
O descumprimento do disposto no regramento próprio à espécie, art. 919, § 1o, do novo CPC, decorrente, inclusive, da falta da garantia do juízo da execução, possibilita o processamento dos Embargos de Devedor, mas sem a atribuição do efeito suspensivo postulado
" (TJ-MT - AI: 10155610620198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado).

Tal orientação harmoniza-se perfeitamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter excepcional da medida suspensiva e a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos legais. A ratio decidendi desses precedentes repousa na compreensão de que a execução constitui atividade jurisdicional de natureza satisfativa, cuja efetividade não pode ser comprometida por alegações genéricas desprovidas de adequada contrapartida garantidora.

Diante do quadro normativo e jurisprudencial analisado, a decisão agravada revela-se juridicamente irrepreensível, alinhando-se com a interpretação consolidada do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. A ausência de garantia do juízo executivo constitui, por si só, fundamento suficiente e autônomo para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, dispensando até mesmo o exame acerca da presença dos requisitos da tutela provisória. Por esse motivo, a manutenção da execução em seu curso regular preserva a efetividade da tutela jurisdicional e desestimula práticas procrastinatórias, sem prejuízo do exercício regular do direito de defesa pelos embargantes, que poderão deduzir suas alegações no contraditório regular, submetendo-se, porém, às consequências do eventual inadimplemento durante a tramitação do feito.

Ante todo exposto julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025